Tribunal: TJDFT
Processo: 0752817-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, requerido por ENGEMASA ENGENHARIA LTDA. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, na qual a CAESB foi condenada a pagar R$1.602.971,34 (um milhão seiscentos e dois mil novecentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos). Ao ser intimada para pagamento, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e alegando ser credora da agravada no montante de R$53.308.289,31 (cinquenta e três milhões trezentos e oito mil duzentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos), decorrente de sentença sujeita a recurso sem efeito suspensivo, proferida nos autos n. 0712482-20.2017.8.07.0018. Forte nesses fundamentos, requereu a compensação das dívidas. A impugnação foi rejeitada, sob o fundamento de que a sentença proferida em favor da CAESB ainda não transitou em julgado e, portanto, não gozaria de certeza, liquidez e exigibilidade a autorizar a compensação. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da impugnação e ressaltou que a sentença que reconheceu seu crédito está pendente de julgamento de agravo de instrumento em recurso especial. Assim, por se tratar de recurso sem efeito suspensivo, não lhe retira a certeza e exigibilidade que para a compensação de débitos. Inclusive aquela sentença já se encontra em fase de cumprimento provisório. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “para que, nos termos supracitados, ESTABELECENDO A EXTINÇÃO DO CRÉDITO perseguido pela ENGEMASA no âmbito do Cumprimento de Sentença no 0705325-88.2020.8.07.0018 face a incidência do instituto da compensação de dívidas para com os créditos da ENGEMASA perseguidos em face da CAESB em sede de Cumprimento de Sentença no 0712482-20.2017.8.07.0018.” Preparo regular sob ID 22301768. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença de Id 74457736. Alega a CAESB que há débitos vincendos de responsabilidade da exequente, oriundos do processo no 2012.01.1.055547-2, os quais totalizam mais de dezenove milhões de reais e são passíveis de compensação do crédito. Requer, portanto, que seja deferida a compensação. A parte autora (Id 76674377), por sua vez, informa que não é admissível a compensação, já que o crédito invocado pela CAESB não é exigível, estando sob discussão em ação de conhecimento. Informa que, tendo a CAESB requerido tão somente a compensação, o valor do presente cumprimento de sentença torna-se incontroverso. Breve relatório. Decido. O instituto da compensação está previsto no art. 368 do Código Civil que aduz que, “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. Não obstante, a compensação das obrigações deve observar os requisitos próprios deste instituto, quais sejam, a reciprocidade das obrigações, certeza, liquidez, exigibilidade dos débitos e fungibilidade das prestações. A despeito do pedido de compensação, formulado pela CAESB, este não deve ser acolhido. Em consulta ao andamento do processo n. 2012.01.1.055547-2, verifica-se que ainda não houve trânsito em julgado, de modo que não é possível se falar em existência de crédito líquido e certo. O art. 369 do Código Civil estabelece que a compensação somente deve ser realizada entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Logo, ausente a liquidez da dívida, não se admite a compensação. A própria CAESB reconhece não haver o trânsito em julgado do processo 2012.01.1.055547-2, indicando que há, em trâmite, o cumprimento provisório de sentença. Assim, o crédito indicado não satisfaz os requisitos da compensação, porquanto não há como dizer que as partes são ao mesmo tempo devedoras e credoras uma da outra, motivo pelo qual indefiro a compensação requerida. Nessa toada, rejeito a impugnação apresentada pela CAESB e fixo o valor da presente execução em R$ 1.602.971,34 (um milhão, seiscentos e dois mil e novecentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos). Intime-se a parte autora para trazer planilha atualizada da dívida no prazo de 05 (cinco) dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Conforme se verifica nos fundamentos da decisão agravada, a compensação requerida pela agravante foi rejeitada sob o único fundamento de que seu crédito não estaria definitivamente constituído, haja vista que a respectiva sentença não transitou em julgado. Contudo, conforme demonstrado pela recorrente, a sentença foi confirmada por este Tribunal. Contra o acórdão foi interposto recurso especial, cujo seguimento foi negado. Encontra-se pendente de julgamento tão somente de agravo de instrumento contra essa decisão, o qual não possui efeito suspensivo, o que, via de regra, não lhe retira a certeza, liquidez e exigibilidade do título. Tanto é assim, que o próprio ordenamento processual autoriza a execução provisória de julgados nestas condições, o que reforça a tese recursal acerca da presença da certeza, liquidez e exigibilidade. O risco de dano irreparável decorre do início da fase de expropriação de bens e satisfação do credor, o que leva à possibilidade de ser desapossada de seu patrimônio para pagamento de dívida supostamente sujeita à compensação, mesmo que credora da agravada em valor muito superior ao ora executado. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do processo até decisão definitiva pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator